Tribunal: TJES
Processo: 0014120-80.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014120-80.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS CASOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DE FORMA SUCESSIVA – VALOR DA CAUSA BAIXO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

2. O arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual.

3. Tratando-se de sentença de extinção terminativa do processo, não há que falar em conteúdo condenatório, tampouco é possível mensurar o proveito econômico. Ademais, o valor atribuído à causa se revela irrisório. Portanto, acertada a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos termos do § 8º, art. 85 do CPC/2015, tendo em vista que esta encontra guarida nas causas em que o valor da causa for muito baixo.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença impugnada que julgou o feito extinto sem resolução do mérito e condenou o Município em honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014120-80.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 41-44) contra a sentença (fls. 35-39) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou o feito extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC) e condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, §8º, CPC.

Em suas razões, aduz o município recorrente (fls. 41/44) a necessidade de adequação do critério adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do inciso I, §3º do art. 85, eis que ausentes os requisitos para o arbitramento da verba por apreciação equitativa (§8º do art. 85). Nesse aspecto, sustenta que o juízo deveria arbitrar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (R$ 4.000,00 – quatro mil reais).

Passo, então, ao enfrentamento do único ponto de irresignação: o critério adotado para o arbitramento dos honorários sucumbenciais em desfavor do município.

Adianto que agiu corretamente o Julgador Singular quanto ao desfecho alcançado no feito originário, pois “[...] o STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios [...]” (STJ, REsp n.º 1755343/PR, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 16/08/2018, DJ 13/11/2018).

Exclusivamente, no tocante à pretensão do apelante de alteração do critério de fixação da verba honorária sucumbencial, esclareço que “[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Confirmando esse posicionamento “[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo [...]”. (AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

“In casu”, o magistrado de primeira instância fixou os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que, tratando-se de sentença de extinção terminativa do processo, não há que falar em conteúdo condenatório e que se mostra irrisório o proveito econômico obtido pelo embargante, aferível a partir do potencial que a ação ajuizada (embargos à execução) possui na esfera patrimonial da parte, uma vez que, no caso dos autos, se fosse permitido o curso do executivo fiscal o embargante estaria sujeito à cobrança do débito exequendo (R$ 2.010,59 – dois mil e dez reais e cinquenta e nove centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n.º 1885/2014 (id 6011872, fls. 14-15).

Ademais, o valor atribuído à causa se revela baixo (R$ 4.000,00 – quatro mil reais), eis que acaso adotado como base de cálculo resultaria em honorários sucumbenciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Nesse sentido, em que pese as alegações recursais consigno que o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
desde que em patamar razoável
, o que entendo não ser o caso dos autos.

Portanto, acertada a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos termos do § 8º, art. 85 do CPC/2015, tendo em vista que esta encontra guarida justamente nas causas em que o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 41-44) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença impugnada (fls. 35-39) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito e condenou o Município em honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Outrossim, dado o improvimento do apelo, condeno a recorrente em honorários recursais, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), de modo que a verba honorária de sucumbência a ser suportada pela apelante será aumentada de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões